Tribunal: TJMT
Processo: 1030253-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de máquinas e equipamentos pertencentes à empresa executada. Admissibilidade. Eventual hipótese de impenhorabilidade que não constitui óbice ao deferimento do pedido. Questão que deve ser relegada a momento processual posterior. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030253-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), IRENE TEREZINHA DE QUEIROZ - CPF: 580.966.711-20 (AGRAVADO), LUCAS EDUARDO DE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 053.353.871-81 (AGRAVADO), LUCAS EDUARDO DE QUEIROZ DA SILVA LTDA - CNPJ: 38.289.467/0001-76 (AGRAVADO), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
C
umprimento de sentença. P
enhora de
máquinas e equipamentos pertencentes à empresa executada. Admissibilidade. Eventual hipótese de impenhorabilidade que não constitui óbice ao deferimento do pedido. Questão que deve ser relegada a momento processual posterior.
R
ecurso
p
rovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pel
a exequente
contra decisão que
, entre outras deliberações,
indeferiu o pedido de penhora de maquinários porventura existentes no estabelecimento da
Metalúrgica/
executada,
sob o fundamento de que
o requerimento foi formulado de forma genérica, sem a especificação dos bens objetos da constrição,
d
o seu valor estimado
e, sobretudo,

d
a relevância
para a
atividade econômica
desenvolvida pela empresa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir
se é
cabível

o p
edido de
penhora de maquinários existentes no estabelecimento
da
empresa executada, ainda que
os bens não tenham sido previamente individualizados e possivelmente sejam utilizados no exercício de sua
atividade econômica
.

III. Razões de decidir

3.
Em
princípio,
não há óbice legal à

penhora de bens móveis (máquinas e equipamentos) utilizados no exercício da atividade de empresa, já que a
proteção
legal
conferida a tais
bens (
CPC,
art. 833, V)
não possui caráter absoluto,
admit
indo
mitigação diante da
s particularidades do caso concreto.

4.
T
rata
ndo
de bens móveis não sujeitos a registro público,
localizados dentro de espaço privado, e, portanto, inacessível ao credor,

é
admissível
que a formulação do
pedido de penhora de maquinários situados em estabelecimento empresarial
da executada se dê de forma mais ampla e genérica,
cabendo ao oficial de justiça identificar os bens suficientes à
satisfação do débito exequendo.

IV. Dispositivo

5
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, que nos autos da ação

Monitória
, em fase de cumprimento de sentença

(Proc. nº
1002310-96.2022.8.11.0037
), ajuizada

pela
agravante
contra
IRENE TEREZINHA DE QUEIROZ, LUCAS EDUARDO DE QUEIROZ DA SILVA
e
LUCAS EDUARDO DE QUEIROZ DA SILVA LTDA
,
acolheu a objeção oposta pelos executados para declarar
a impenhorabilidade do imóvel de matrícula
nº
16.603 do CRI d
a comarca de
Primavera do Leste/MT
, uma vez que
se trata de bem de família
, e indeferiu o
pedido de penhora de maquinários
porventura existentes no estabelecimento da empresa/executada
,
por
considerar que
o
requerimento
foi formulado de
forma
genérica, sem a devida especificação dos bens
objetos da
constr
ição
,
o seu
valor estimado ou
a
relevância
à
atividade econômica da
empresa/
executada
, e, então, considerando que
já foram realizadas todas as buscas
nos
sistemas
disponíveis
na tentativa de
localizar bens passíveis de satisfazer o débito, com fulcro
no art. 921, III, e § 1º, do CPC,
ordenou a suspensão d
o processo

(cf. Id. nº
205120353

dos autos de origem).

A agravante
sustenta que
é plenamente possível a penhora
dos maquinários
pertencentes à empresa/
executad
a,
ainda que
diretamente
vinculados
ao exercício d
e sua
atividade, desde que respeitado o
s
princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
,
destacando que
o fato de
a maioria das medidas típicas
terem restado frustrada
ao longo do processo
serve para evidenciar
a subsidiariedade
,
razoabilidade
e cabimento
da medida,
e
que, ao impedi-la de antemão, a decisão agravada
traduz-se
em
injustificada
negativa à
efetividade da execução
.

P
ede
,
então
,

o provimento do recurso
,
para que
,

reformada a decisão agravada
, seja
deferido o pedido de
penhora de maquinários
pertencentes aos executados/
agravad
os,
e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo
(cf. Id. nº
312196894
).

A decisão vinculada ao Id. nº
313298378
recebeu e admitiu
o processamento do agravo de instrumento,
mas indeferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O
s
agravado
s não
ofer
taram
contrarrazões
(cf.
Id. nº
319592868
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, o processo de origem diz respeito à fase de Cumprimento de Sentença instaurada nos autos de ação Monitória ajuizada pela exequente/agravante
Sicredi Vale
d
o Cerrado

contra
Lucas Eduardo
d
e Queiroz
d
a Silva
Ltda

(
“
Metalúrgica Queiroz
”
)
,
Irene Terezinha
d
e Queiroz
e
Lucas Eduardo
d
e Queiroz
d
a Silva
, onde se persegue a satisfação do débito
relacionado à emissão d
a
Cédula de Crédito Bancário

de
Limite Operações de Descontos de Recebíveis
.

Na

r.
decisão agravada
, ao analisar a pertinência do
pedido de penhora
de imóvel e dos
maquinários
porventura existentes no estabelecimento da empresa/executada, o MM. Juiz definiu o seguinte:

“
Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de LUCAS EDUARDO DE QUEIROZ DA SILVA EIRELI e outros, todos qualificados nos autos.

Após alguns atos, o exequente pugnou pela penhora do imóvel de matrícula 16.603 do CRI de Primavera do Leste/MT (id 168979226).

Os executados, por sua vez, arguiram a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, requerendo, na oportunidade a expedição de mandado de constatação (id 180099290).

Decisão determinou a realização de inspeção judicial para averiguar se, de fato, se trata de bem de família (id 186934143).

Auto de constatação acostado ao id 192396160.

O exequente requereu a penhora de maquinários (id 195718908).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Conforme se depreende, o exequente requereu a penhora do imóvel de matrícula 16.603 do CRI de Primavera do Leste/MT (id 168979226). A parte executada, por sua vez, alegou impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família (id 180099290).

Como forma de elucidar a questão, foi determinada a realização de inspeção pelo juízo, cujo Auto de Constatação foi acostado ao id 192396160, informando que, de fato, o imóvel é utilizado para residência dos executados.

(...)

Desse modo, ACOLHO o pedido formulado pela parte executada e reconheço a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 16.603 do CRI de Primavera do Leste/MT, por se tratar de bem de família.

Por outro lado, verifica-se que
,
após ser instado a se manifestar sobre o auto de constatação, o exequente pugnou pela expedição de mandado de penhora e remoção de eventuais maquinários existentes na empresa executada (id 195718908).

Contudo, verifica-se que o pedido foi formulado de maneira genérica, sem a devida especificação dos bens a serem constritos, valor estimado ou relevância para a atividade econômica da executada.

A legislação processual civil, em especial o artigo 835 do Código de Processo Civil, estabelece que a penhora deve recair sobre bens determinados, observada a ordem de preferência legal, e que o requerimento de constrição deve ser suficientemente claro para permitir a identificação dos bens e a avaliação de sua adequação à execução.

Frise-se, ainda, que de acordo com o entendimento do TJMT: ‘A penhora de bens essenciais à atividade empresarial exige demonstração técnica de que sua constrição não comprometerá a continuidade do negócio’ (N.U 1007411-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
p
ublicado no DJE 25/07/2025).

Desse modo, tem-se que a ausência de elementos concretos que justifiquem a medida requerida impede a análise de sua proporcionalidade e razoabilidade, o que torna inviável o deferimento do pedido na forma apresentada.

Assim, INDEFIRO o pedido de penhora de maquinários da empresa executada, por ausência de especificação dos bens e de fundamentação que demonstre a adequação da medida.
”

A Cooperativa/exequente, então, impôs o presente agravo de instrumento, cuja crítica é direcionada especificamente ao indeferimento do pleito de
penhora
dos maquinários
.

C
omo regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção

executiva,
sendo admitida a
imunidade
ao alcance das medidas judiciais constritivas e expropriatórias apenas
em
caráter
excepciona
l
,
nos exatos limites e quadrantes previamente definidos em lei.

É certo que
a lei processual confere expressa proteção aos bens
necessários ou úteis ao exercício da profissão
e atividade de empresa
do executado
(CPC, art. 833, V), contudo, é igualmente cert
o que a ideia de “
impenhorabilidade absoluta
” já está ultrapassa há muitos anos, sendo assente na jurisprudência pátria a possibilidade de mitigar a proteção conferida a determinados bens sempre que as particularidades do caso permitirem verificar,
à luz dos princípios da
razoabilidade e
da proporcionalidade
, que a constrição em si não irá importar na paralização ou impossibilidade de continuidade das atividades econômicas, inclusive,
incumb
e
ao executado não só alegar, mas também comprovar
a subsunção ao enquadramento legal, sendo que a
“
impenhorabilidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, a tempo e modo previstos na lei, ressalvada a alegação de impenhorabilidade de bem de família
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AREsp
n. 2.787.978/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025)
.

Em outras palavras,
“a própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela
fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas” (STJ - Corte Especial -
EAREsp
n. 223.196/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2013,
DJe
de 18/2/2014).

Logo, a mera possibilidade de a penhora vir a recair sobre bens tidos como essenciais à atividade dos executados não constitui motivo idôneo ao indeferimento, de antemão, do pedido formulado pela exequente.

De igual modo, com as devidas vênias, não me parece consistir em fundamento idôneo o de que “o pedido foi formulado de maneira genérica, sem a devida especificação dos bens a serem constritos, valor estimado ou relevância para a atividade econômica da executada”, e, isso, porque estamos a falar de bens móveis (máquinas, equipamentos,
dispositivos e demais aparelhagem
) instalados dentro do estabelecimento da executada
Metalúrgica Queiroz
,
ou seja, em espaço privado, longe do acesso ou dos olhos do público, inclusive dos credores, de modo que, como não se trata de bens que estão sujeitos a registro público (
e.g.
imóvel) ou administrativo (
e.g.
automóvel), é, em princípio, inviável esperar que a parte exequente saiba individualizar e especificar
quais os maquinários passíveis ou não de penhora, daí porque, nesse particular, é admissível que o pedido se dê de forma mais genérica,
a fim de que a penhora seja
cumprida pelo oficial de justiça
no local da sede da empresa, cabendo-lhe penhorar
tantos bens quantos bastem para garantir
a execução
, depositando-os, se for o caso de equipamentos de difícil remoção, nas mãos dos próprios executados.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de penhora de maquinários formulado pela exequente/agravante.

Custas pel
os agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025